Tribunal: TJBA
Processo: 8002217-92.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002217-92.2017.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): APELADO: ADEMAR CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s):ABIMAEL FRANCISCO DE CARVALHO SILVA MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA APÓS RECONHECIMENTO DO ERRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar a negativa de propriedade do autor, a inexigibilidade dos débitos tributários e condenar o ente público ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00, em razão de inscrição e manutenção indevida em dívida ativa. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse processual diante de alegada solução administrativa do equívoco; (ii) saber se a inscrição e manutenção indevida do débito, mesmo após reconhecimento do erro, configuram ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil objetiva; (iii) saber se o valor fixado a título de dano moral comporta redução. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de interesse de agir não merece acolhimento, pois a prova dos autos demonstra que, apesar do reconhecimento administrativo do erro, o débito permaneceu ativo e produziu efeitos posteriores, tornando necessária a tutela jurisdicional. 4. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo apenas conduta estatal, dano e nexo causal. 5. A inscrição indevida em dívida ativa e a manutenção da cobrança após ciência do erro caracterizam falha na prestação do serviço público e configuram ato ilícito. 6. O dano moral, em hipóteses de inscrição ou manutenção indevida de débito, é presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. 7. O valor fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a persistência da cobrança e seus reflexos, não se mostrando excessivo. IV. Dispositivo e tese 8. Rejeitada a preliminar. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A manutenção de inscrição indevida em dívida ativa, mesmo após reconhecimento administrativo do erro, evidencia interesse processual e configura falha na prestação do serviço público. 2. A inscrição ou manutenção indevida de débito tributário gera dano moral, sendo cabível indenização quando demonstrados o fato administrativo e o nexo causal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 17, 373, I, 485, VI, 487, I, 1.007, § 1º, 1.010 e 85, § 11; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 460591/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 18.03.2014; STJ, REsp 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 08.02.2011; TJBA, Apelação 0961167-08.2015.8.05.0113, Rel. Desª Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 08.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8002217-92.2017.8.05.0154, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como apelado ADEMAR CARVALHO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator